Tribunal: STF
Processo: HC 233612
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de SANDRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC 2165997- 98.2023.8.26.0000).



    A paciente está presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.



    A ordem impetrada na Corte de origem foi indeferida.



    A defesa alega: a) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; b) inobservância às condições pessoais favoráveis da paciente; c) ‘a custodiada tem duas filhas menores de 12 anos, conforme comprova-se com as certidões de nascimento anexas aos autos, e que residem com ela’ (e-STJ fl. 5); d) crime não foi cometido com violência ou grave ameaça; e e) ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.



    Requer, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    A atuação desta Corte, para fins de deferimento de medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da fundamentação da Corte local sobre a controvérsia (e-STJ fls. 34-38):



    In casu, a decisão atacada apresenta-se devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    O juízo plantonista consignou a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, ressaltando a necessidade da segregação cautelar, para garantia da ordem pública, considerando os elementos concretos extraídos dos autos que motivaram a medida de exceção: ‘...Converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (tráfico de drogas, em tese), punido com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados da diligência. A conduta praticada, em tese, pela autuada, é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há como ser deferida a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de crimes patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em termos gerais, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida a liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal. Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas, bem como inserção em ambiente pernicioso. Ainda, o delito em questão é insuscetível de fiança. Ademais, prematura incursão aprofundada no mérito, inclusive quanto a eventual privilégio, cuja aplicação somente será viável após regular instrução, a possibilitar melhor compreensão dos fatos, e aferição concreta das situações pessoais. Plenamente justificada, portanto, a manutenção da custódia cautelar, que ora decreto, restando prejudicados os pleitos defensivos. (3) Expeça-se mandado de prisão em desfavor de SANDRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, com as cautelas de praxe...’ (fls. 32/34 dos autos originários).



    A esse respeito:



    [...]



    Portanto, infere-se, ao menos por ora, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da paciente na prisão, de modo a se revelar inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vale dizer, não vislumbro qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal no ato.



    Pelo exposto, DENEGA-SE A ORDEM.



    O Tribunal de origem apresentou fundamento suficiente à manutenção da custódia preventiva, consubstanciado na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, as alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final.



    [...]



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao juízo singular, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.” (doc. eletrônico 7).



    Ao final, busca-se:



    “a- seja concedida a liminar em favor da paciente, expedindo o competente ALVARÁ DE SOLTURA;



    b- a oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de ‘custos legis’, para que apresente parecer;



    c- a requisição de informações ao, ora apontado como autoridade coatora; 5ª Turma de Direito Criminal do Egrégio Superior Tribunal de Justiça;



    d- a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor da paciente, a competente ordem de ‘habeas corpus’, concedendo o direito de responder o processo penal em liberdade provisória ou em prisão domiciliar, impedindo, assim, o constrangimento ilegal que a mesma vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja a paciente seja posta em liberdade;



    e- entendendo assim, que Vossa Excelência determine aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP) conforme instrui o HC 143641 do STF.” (doc. eletrônico 1, p. 11-12).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator